Tribunal: STF
Processo: ARE 1385630
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça paulista, maneja agravo o Ministério Público do Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do apelo extremo, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega que o Tribunal de origem ignorou as regras de atribuições do Procurador-Geral de Justiça ao determinar a remessa dos autos à primeira instância. Sustenta que a ausência de foro por prerrogativa de função, em ação civil pública por improbidade administrativa, não se aplica ao caso concreto, por envolver eventual perda de cargo de “membro vitalício do Ministério Público”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 93, IX, 127, § 2º, e 128, § 1º, e I, “a”, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos ao primeiro grau, com comando de distribuição do processo a Promotor de Justiça com atribuição própria, afastada, por conseguinte, a atuação do Procurador Geral de Justiça em primeira instância, ao fundamento da ausência de prerrogativa de foro, por se tratar de ação civil pública de improbidade administrativa. Destacou, ainda, a ausência de debate prévio sobre as atribuições do Procurador-Geral de Justiça, consoante se extrai do seguinte excerto:



    “Outrossim, no que concerne ao pedido subsidiário de reconhecimento da atribuição do ora recorrente, Procurador-Geral de Justiça, para dirimir eventual conflito de atribuições no âmbito da intervenção do Ministério Público, é de relevo não ter sido objeto de apreciação pela digna juíza da causa essa questão. 



    Logo, não se verifica interesse recursal nesse ponto, pois não houve análise da matéria em primeira instância e nem sequer indicativo de afastamento desse direito pela douta magistrada (apreciação neste feita, portanto, representaria supressão de instância)” (fl. 1120).



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Insurgência em relação à decisão pela qual determinada a distribuição do processo a Promotor de Justiça com atribuição própria, afastada, por conseguinte, a atuação do Procurador Geral de Justiça em primeira instância. Modificação de posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das hipóteses em que cabível a aplicação do foro privilegiado por prerrogativa de função. Determinação de processamento e julgamento em uma das Varas da Fazenda Pública. Logo, incumbe ao Promotor de Justiça designado a atuação em primeira instância. Desacolhimento ao argumentado pelo ora recorrente. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Observo que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, na sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Noutro giro, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa, razão pela qual não diviso a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: Rcl 3.021-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2009; AI 678.927-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º.02.2011; RE 586.545-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 1º.02.2011; e AI 556.727-AgR/SP, Rel. Min Dias Tóffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012. 



    Cito, ainda:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO POR FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, LIII, LIV E LV, 37, § 4º, 85, V, E 105, I, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 571030 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 01.10.2019).



    “Direito Constitucional. Agravo Regimental em Petição. Sujeição dos Agentes Políticos a Duplo Regime Sancionatório em Matéria de Improbidade. Impossibilidade de Extensão do Foro por Prerrogativa de Função à Ação de Improbidade Administrativa. 1. Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório, de modo que se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa, quanto à responsabilização político-administrativa por crimes de responsabilidade. Não há qualquer impedimento à concorrência de esferas de responsabilização distintas, de modo que carece de fundamento constitucional a tentativa de imunizar os agentes políticos das sanções da ação de improbidade administrativa, a pretexto de que estas seriam absorvidas pelo crime de responsabilidade. A única exceção ao duplo regime sancionatório em matéria de improbidade se refere aos atos praticados pelo Presidente da República, conforme previsão do art. 85, V, da Constituição. 2. O foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não expressamente previstas no texto constitucional. E isso especialmente porque, na hipótese, não há lacuna constitucional, mas legítima opção do poder constituinte originário em não instituir foro privilegiado para o processo e julgamento de agentes políticos pela prática de atos de improbidade na esfera civil. Por fim, a fixação de competência para julgar a ação de improbidade no 1º grau de jurisdição, além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 3240 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.8.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também emerge dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cujo exame conduz à conclusão de ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora